Tribunal: TJPA
Processo: 0001630-81.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001630-81.2015.8.14.0008

APELANTE: EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DOSIMETRIA DA PENA. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.654/2018. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ARMA BRANCA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONCURSO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta por EDMILSON PEREIRA DE SOUZA contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), em razão de, na manhã de 10/11/2014, na Praça da Bíblia, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, subtrair aparelhos celulares de duas vítimas. A defesa sustenta insuficiência de provas, nulidade do reconhecimento pessoal, aplicação do princípio do in dubio pro reo e excesso na dosimetria da pena, inclusive quanto à causa de aumento pelo uso de arma branca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória ou nulidade no reconhecimento pessoal apta a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se deve ser afastada a causa de aumento pelo uso de arma branca, à luz da Lei nº 13.654/2018; (iii) determinar se houve excesso ou ilegalidade na fixação da pena-base e na aplicação das demais fases da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade delitiva é incontroversa, amparada nos relatos das vítimas e nos elementos colhidos no inquérito policial nº 87/2014.000350-2, restringindo-se a controvérsia à autoria.

4. As vítimas, ouvidas sob o crivo do contraditório judicial, ratificam de forma coerente e harmônica a dinâmica dos fatos e identificam o réu como autor do roubo, não se tratando de reconhecimento isolado na fase inquisitorial.

5. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática, à míngua de demonstração de prejuízo concreto, sobretudo quando o reconhecimento é confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, nos termos do art. 563 do CPP.

6. O contato direto e a grave ameaça exercida com faca, inclusive com encosto do artefato na mão de uma das vítimas, em via pública e durante o dia, afastam a existência de dúvida razoável quanto à identificação do agente, não incidindo o princípio do in dubio pro reo.

7. A sentença reconhece a retroatividade da Lei nº 13.654/2018 e afasta expressamente a causa de aumento pelo uso de arma branca, condenando o réu pelo art. 157, caput, do Código Penal, o que prejudica a insurgência defensiva nesse ponto por ausência de interesse recursal.

8. A valoração negativa das circunstâncias do crime é idônea, pois o emprego da faca, embora não considerado como majorante na terceira fase, revela maior gravidade concreta do modus operandi e pode ser sopesado na primeira fase, sem configurar bis in idem.

9. A não recuperação dos bens subtraídos configura consequência patrimonial efetiva e autoriza a valoração negativa das consequências do crime.

10. A dosimetria observa o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, com fixação da pena-base acima do mínimo em razão de duas vetoriais desfavoráveis, incidência da agravante de reincidência na segunda fase e aumento de 1/6 pelo concurso formal, em razão de duas vítimas, sem desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento pessoal quando ausente prejuízo e quando há confirmação judicial sob contraditório.

2. A palavra da vítima, firme e coerente em juízo, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e pode fundamentar a condenação quando harmônica com o conjunto probatório.

3. A retroatividade da Lei nº 13.654/2018 afasta a majorante pelo uso de arma branca, mas o emprego concreto do artefato pode ser valorado na primeira fase da dosimetria, desde que não utilizado simultaneamente como causa de aumento. 4. A não restituição dos bens subtraídos autoriza a valoração negativa das consequências do crime.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, caput, e § 2º, I; 68. Código de Processo Penal, arts. 226 e 563. Lei nº 13.654/2018.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Criminal nº 00198357020208140401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 30/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDMILSON PEREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do
art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal

Brasileiro
, à pena definitiva de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão em regime fechado.

Consta da denúncia que, no dia 10/11/2014, por volta das 08h00min, na Praça da Bíblia, na cidade de Barcarena/PA, o acusado abordou as vítimas CAMYLE VIEIRA GOMES e HÉRIKA ALEXA DUARTE SILVA e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, subtraiu os aparelhos celulares de ambas, sendo um da marca Motorola e outro da marca Samsung. Segundo a narrativa acusatória, o agente chegou a encostar a faca na mão de uma das vítimas, constrangendo-as à entrega dos bens, evadindo-se em seguida, vindo a ser posteriormente reconhecido pelas ofendidas em sede policial.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação. Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as vítimas, que ratificaram a versão apresentada na fase inquisitorial, afirmando que o acusado as abordou portando uma faca, ameaçando-as e exigindo a entrega dos celulares, tendo sido reconhecido dias após o fato quando de sua prisão. O acusado, em interrogatório judicial, seguiu negando a prática delitiva.

Sobreveio sentença (ID 25918608), reconhecendo comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, condenou o acusado pelo crime de roubo, afastando, contudo, a incidência da majorante do uso de arma branca em razão da retroatividade da Lei nº 13.654/2018, mas aplicando a causa de aumento referente ao concurso formal de crimes, por terem sido duas as vítimas atingidas pela mesma conduta. Na primeira fase da dosimetria, foram valoradas negativamente as circunstâncias e as consequências do crime, fixando-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão; na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, elevou-se a pena para 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão; na terceira fase, aplicada a fração de 1/6 em razão do concurso formal, alcançou-se a pena definitiva acima mencionada.

Irresignada, a defesa interpõe apelação (ID 25918615) sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, afirmando inexistir confissão judicial e alegando que o reconhecimento do acusado não teria observado as formalidades legais, não tendo sido confirmado em juízo de forma idônea e concreta. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma branca, sob o argumento de retroatividade de lei penal mais benéfica, bem como a readequação da pena-base ao mínimo legal, ao fundamento de que inexistiriam elementos idôneos para a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, sustentando, ainda, desproporcionalidade na exasperação aplicada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 25918622) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a higidez da sentença e a suficiência do conjunto probatório para a manutenção do édito condenatório.

Em segundo grau, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 28113520).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NULIDADE DO RECONHECIMENTO.

A Defesa sustenta, como tese central, que inexistem provas suficientes para a manutenção da condenação, afirmando que não houve confissão judicial e que o reconhecimento realizado na fase policial seria nulo, por não confirmado de forma idônea em juízo, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
.

A insurgência não prospera.

A materialidade do delito encontra-se incontroversa, consubstanciada nos relatos das vítimas e nos elementos informativos colhidos no inquérito policial nº 87/2014.000350-2, conforme destacado nas contrarrazões ministeriais. A controvérsia recursal restringe-se à autoria.

No ponto, a sentença é clara ao consignar que ambas as vítimas, ouvidas sob o crivo do contraditório, ratificaram a versão apresentada na fase inquisitorial, descrevendo de forma coerente a abordagem perpetrada pelo acusado na Praça da Bíblia, na manhã do dia 10/11/2014, quando, portando uma faca, exigiu a entrega dos aparelhos celulares, chegando a encostar o artefato na mão de uma das ofendidas, constrangendo-as mediante grave ameaça.

A vítima CAMYLE relatou, em juízo, que o réu “portando uma faca, colocou-a na mão de sua amiga e pediu para que elas entregassem os celulares”, afirmando, ainda, que dias após o ocorrido ele foi preso e reconhecido em sede policial. No mesmo sentido, a vítima HÉRIKA declarou que o acusado “encostou a faca em sua mão, pedindo seus celulares”, tendo sido posteriormente reconhecido como o autor do fato.

Não se trata, portanto, de reconhecimento isolado e desprovido de confirmação judicial. Ao contrário, as vítimas foram ouvidas em audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que reafirmaram a dinâmica dos fatos e identificaram o acusado como o agente da conduta criminosa. A prova judicializada, assim, não se limita à repetição acrítica do que foi colhido na fase policial, mas constitui elemento autônomo de convicção.

A alegação defensiva de que o reconhecimento não teria observado as formalidades do
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
tampouco conduz à absolvição automática. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que as disposições do
art. 226 do CPPB
constituem recomendação procedimental, cuja inobservância não acarreta nulidade automática, especialmente quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório. Nesse sentido, tem-se a seguinte jurisprudência:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta por Carlos Augusto Pantoja dos Santos contra a sentença que o condenou à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, além de treze dias-multa, em regime semiaberto, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A defesa postula pela absolvição, alegando insuficiência de provas, nulidade do reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas e, subsidiariamente, desclassificação do crime para furto qualificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há nulidade no reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPPB; (ii) verificar se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo; (iii) analisar se é possível a desclassificação do crime de roubo majorado para furto qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A alegada nulidade do reconhecimento pessoal, por não ter seguido o procedimento formal previsto no art. 226 do CPPB, não configura vício invalidante, já que a defesa não demonstrou prejuízo efetivo. Além disso, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento policial, mas também em outros elementos de prova, como os depoimentos das vítimas
e a recuperação dos bens furtados em posse do recorrente. À luz do princípio da pas de nullité sans grief, a nulidade sem prejuízo é desconsiderada (art . 563 do CPPB). 4. A autoria e a materialidade do crime de roubo estão comprovadas por diversos elementos probatórios. As vítimas confirmaram em juízo a dinâmica do crime, mencionando o uso de grave ameaça e a simulação do porte de arma de fogo . Além disso, o recorrente foi encontrado em posse de parte dos objetos subtraídos, reforçando os indícios de autoria. 5. A desclassificação para furto qualificado é inviável, pois as provas apontam claramente para o emprego de grave ameaça e violência, como a simulação do uso de arma de fogo e o empurrão dado na vítima Michele Glauciane, que foi arremessada ao chão durante o roubo. Essas circunstâncias caracterizam o delito de roubo, afastando a possibilidade de desclassificação para furto qualificado. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
Em sede de reconhecimento pessoal, a ausência de estrita conformidade com o art. 226 do CPPB não gera a nulidade automática do feito, se não houver demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme o princípio da pas de nullité sans grief. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor nos crimes patrimoniais e pode fundamentar a condenação
, especialmente quando acompanhada da apreensão da res furtiva em posse do réu. 3. O emprego de grave ameaça e violência, ainda que por simulação do uso de arma de fogo, afasta a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto qualificado. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal (CPPB), art . 226; art. 563. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 227616/SC, Rel. Min . Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/06/2023, DJe 29/06/2023; STJ, AgRg no REsp 2034303/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/08/2024, DJe 13/08/2024; STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j . 03/03/2020, DJe 13/03/2020. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES. Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00198357020208140401 22531367, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

No caso concreto, além do reconhecimento policial, houve confirmação judicial da autoria pelas vítimas, em depoimentos harmônicos entre si e coerentes com a narrativa constante da denúncia. O réu, por sua vez, limitou-se a negar genericamente os fatos em interrogatório, sem apresentar versão alternativa plausível ou elementos capazes de infirmar a consistência dos relatos acusatórios.

Ressalte-se que o delito foi praticado em plena via pública, em horário matutino, não havendo notícia de circunstâncias que inviabilizassem a percepção visual das vítimas. A abordagem direta, com interação verbal e física (encostando a faca na mão de uma das ofendidas), revela contato suficiente para a identificação do agente, afastando a tese de dúvida razoável.

O princípio do
in dubio pro reo
, como regra de julgamento, somente incide quando, esgotados os meios probatórios legítimos, remanesce dúvida insuperável acerca da autoria ou materialidade. Não é essa a hipótese dos autos. O conjunto probatório é convergente, consistente e apto a sustentar o decreto condenatório.

A sentença, ao reconhecer a autoria, fundamenta-se precisamente na convergência dos depoimentos das vítimas, prestados sob contraditório judicial, e na coerência interna dos relatos. Não se verifica contradição relevante, tampouco fragilidade apta a comprometer a certeza necessária à condenação.

Desse modo, rejeito as teses de insuficiência probatória e de nulidade do reconhecimento.

II. II – DA DOSIMETRIA DA PENA. DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA.

O apelante afirma ainda que deve ser afastada a causa de aumento da pena pelo uso de arma branca (
art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal Brasileira
), a sob o argumento de retroatividade da Lei nº 13.654/2018, por ser mais benéfica ao réu.

A sentença enfrentou detidamente a matéria e concluiu pela retroatividade da norma mais benéfica, desconsiderando a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, por entender que, após a alteração legislativa, o roubo cometido com faca deixou de constituir hipótese de majorante, passando a integrar o tipo fundamental, ressalvadas alterações posteriores.

Com efeito, o Juízo de origem expressamente consignou na decisão que
“em consonância ao princípio da irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu”,
desconsiderava a causa de aumento de 1/3 a 1/2 em relação à majorante do uso de arma branca, reconhecendo a retroatividade da Lei nº 13.654/2018.

Portanto, diferentemente do que sustenta a defesa, a majorante pelo uso de arma branca não foi aplicada na dosimetria final. A condenação deu-se pelo
art. 157, caput
, sendo a exasperação decorrente exclusivamente da agravante da reincidência e da causa de aumento relativa ao concurso formal de crimes.

A pretensão defensiva, nesse ponto, revela-se prejudicada, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já afastou a majorante pretendida.

Assim, passa-se a análise referente a alegação de excesso na fixação da pena-base e desproporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais.

Vê-se que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de 2 vetoriais: das circunstâncias e das consequências do crime.

No tocante às circunstâncias do crime, o magistrado fundamentou a exasperação no modo de execução, destacando o emprego de faca para ameaçar e amedrontar as vítimas, revelando maior ousadia e periculosidade. Embora a majorante específica tenha sido afastada por força da lei posterior, o
modus operandi
pode, legitimamente, ser considerado na primeira fase da dosimetria, desde que não implique
bis in idem
.

No caso concreto, a arma branca não foi utilizada para majorar a pena na terceira fase, mas serviu como elemento concreto de aferição da maior gravidade do comportamento, circunstância que extrapola o mínimo necessário à configuração do tipo fundamental, especialmente porque houve contato físico com uma das vítimas, mediante encosto da faca em sua mão, potencializando a intimidação.

Quanto às consequências do crime, o Juízo consignou que os bens subtraídos não foram recuperados. A não restituição da
res furtiva
configura consequência patrimonial efetiva, apta a justificar valoração negativa quando evidenciada nos autos.

Verifica-se, ademais, que as demais circunstâncias judiciais foram expressamente analisadas e consideradas neutras, inexistindo referência desabonadora aos antecedentes na primeira fase, os quais foram corretamente apreciados apenas na segunda fase como agravante de reincidência.

A fração de aumento decorrente do concurso formal foi fixada em 1/6, considerando a existência de duas vítimas, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada, não havendo desproporcionalidade.

A dosimetria, portanto, observou o critério trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro,
com fundamentação concreta e suficiente, inexistindo ilegalidade ou excesso manifesto.

Diante do exposto, não se verifica nulidade, tampouco insuficiência probatória ou vício na individualização da pena, razão pela qual a manutenção integral da sentença condenatória se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação imposta ao apelante
EDMILSON PEREIRA DE SOUZA
, tal qual fixada no 1º grau, consoante fundamentação delineada supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026